Tribunal: TJMT
Processo: 1011991-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011991-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), ELIONES CARDOSO GONCALVES - CPF: 474.903.811-34 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAES – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA –
SUPOSTA QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO E PEDIDO DE EXLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ALEGADA QUITAÇÃO DO CONTRATO – EXISTÊNCIA DE OUTROS CONTRATOS COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, não se constata tais requisitos, se da análise das fichas financeiras do autor/agravante, não é possível comprovar, de plano, a tese autoral de que houve a quitação do empréstimo consignado em discussão, posto que, além deste, consta outros firmados também com o banco agravado que, inclusive, podem ter originado de eventuais renegociações.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIONES CARDOSO GONCALVES
, contra a decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Moraes
, ajuizada contra
BANCO BMG S.A,

que
indeferiu
a antecipação de tutela pretendida que visava a exclusão do nome do autor/agravante dos órgãos de restrição ao crédito com relação ao contrato de empréstimo no 208265298.

Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restaram comprovados os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto apesar de ter quitado na íntegra o contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado com o requerido, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito de forma totalmente irregular,
motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida, consoante ID no
174075678
.

As informações do Juízo singular encontram-se no ID no
. 174727157
.

Contrarrazões no ID 177811153, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Consoante se extrai dos autos,
ELIONES CARDOSO GONCALVES
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Moraes
,
em face do
BANCO BMG S.A,

aduzindo que no dia 12/11/2010 celebrou contrato de empréstimo consignado e cartão de crédito sob no 208265298 perante o banco requerido, ocasião em que lhe foi liberado o valor de R$ 9.776,03, que seriam quitado em 96 parcelas mensais de R$225,95.

Esclareceu que o débito da primeira parcela ocorreu na sua folha de pagamento no mês de janeiro/2011 e a última em janeiro/2019, ocorrendo, assim, a liquidação do contrato.

Alegou, no entanto, que a despeito de ter quitado o citado contrato, no dia 16/07/2019 teve seu nome negativado no serviço de proteção ao crédito pelo requerido, pelo suposto débito no valor de R$8.028,94 relativo ao mesmo contrato.

Ressaltou que tentou solucionar a questão de forma administrativa, no entanto, como não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando liminarmente a exclusão do seu nome dos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência do débito relativo ao contrato em discussão e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
indeferiu a liminar
pleiteada, razão do recurso da autora.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor do autor, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, da análise da petição inicial e da cópia das Fichas Financeiras constante dos IDs no 169643186 a 16964318, não é possível constatar, de plano, a tese de que o autor/agravante tenha realmente quitado o empréstimo consignado sob no 208265298, posto que, além deste, consta outros firmados também com o banco agravado que, inclusive, podem ter originado de eventuais renegociações.

Assim, por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações no sentido de que quitou o citado empréstimo consignado, fato é que, nesta fase estreita de cognição, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a comprovação de tais fatos, quais sejam, quitação ou não, exige a produção de outras provas.

Ademais, também não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que se extrai do documento (Consulta de Balcão) constante do ID no 169643186 que a inclusão do nome do agravante no Serviço de Proteção ao Crédito ocorreu em 16/07/2019.

Todavia, verifica-se que a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Moraes
foi ajuizada
somente em 23/11/2021 (ID no 169643186 - Pág. 1), ou seja, depois de passados mais de dois anos da inclusão.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C
DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO
COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA ANTECIPADA NEGADA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC – NÃO PRESENTES - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela antecipada somente poderá ocorrer quando existentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
(TJMT – RAI No 1011922-43.2020.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
– TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II - No caso em tela, onde a parte autora, ora agravante, busca suspender as obrigações de contrato de empréstimo bancário, não se verifica, ao menos nesse estágio da lide, prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes, que possa inquinar de ilegal os descontos praticados. ”
(TJMT – RAI No 1003738-35.2019.8.11.0000, RELA. DES.

SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, publicado no DJE 27/05/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023